Tribunal: TJMT
Processo: 1004338-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004338-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ARAES MINERAÇÃO LTDA
AGRAVADO: RICARDO DE BABO MENDES
INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Araés Mineração LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação Reivindicatória de Propriedade no. 000888-28.2015.8.11.0012 (código 70406), ajuizada pela Agravante em desfavor do ora Agravado, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no. 0102290-91.2015.8.11.0000, impetrado pelo Agravado e, posteriormente, sem decidir os embargos de declaração opostos pelo Agravado, determinou a suspensão do trâmite da ação até o julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal (código 72660), em cumprimento ao acórdão proferido nos autos do recurso de agravo de instrumento no. 121195/2015.
A Agravante sustenta, em síntese, que as decisões que determinaram a suspensão do processo sem ordenar a expedição do mandado de reintegração de posse, conforme liminar deferida inicialmente nos autos, fere de plano o direito de propriedade e se põe contra o devido processo legal.
Assegura que, a decisão que determinou o aguardo do trânsito em julgado do mandamus não se mantém de forma alguma, tendo em vista que o mesmo já se operou em 8 de fevereiro de 2021.
Assevera, ainda, que a prejudicialidade arguida pelo Agravado nada se contrapõe a ação reivindicatória, haja vista que a existência ou não do comodato verbal não interfere em nada o mérito da ação reivindicatória.
Requer, assim, a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão prolatada na Ação reivindicatória, ordenando, assim, a expedição do competente mandado de reintegração de posse, haja vista expressa determinação nos autos às fls. 705, diante do trânsito em julgado do mandamus, antes da suspensão do processo nos termos da decisão de fls. 937.
É o relatório.
Decido.
Incialmente, cumpre registrar que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou que a interposição de um único agravo de instrumento para atacar múltiplas decisões interlocutórias não viola o princípio da unicidade recursal, já que não há na legislação processual nenhum impedimento a essa prática. À propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE.
1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais.
2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas.
4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico.
5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento.
6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019). [Destaquei].
Pois bem. Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após análise da situação concreta emergentes e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se, em princípio, o acerto da decisão recorrida, capaz de justificar o indeferimento da liminar, em razão da ausência da probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, pressuposto que autoriza a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.
Isso porque, o ora Agravado apresentou recurso de Agravo de Instrumento no. 121195/2015 contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal (código 72660), ajuizada em face de Araés Mineração Ltda., indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado, por meio do qual o então Agravante, Ricardo de Babo Mendes, pretendia a suspensão da Ação Reivindicatória (Código 70406), com fundamento no artigo 265, IV, do Código de Processo Civil.
A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, proveu o recurso para determinar a suspensão da Ação Reivindicatória (código 70406), até que seja prolatada a sentença no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal (código 72660), cujo acórdão restou assim ementado:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA - DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RESPOSTA AO PRESENTE RECURSO, DEVIDO À AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA ANTE A FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA - REJEITADA – MÉRITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA DE AÇÕES – CONFIGURADA - AÇÃO REINVINDICATÓRIA PREJUDICADA – AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM REIVINDICADO - DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DA POSSE INJUSTA E DO COMODATO VERBAL SUPOSTAMENTE REALIZADO – RECURSO PROVIDO. 1.Segundo disposto no artigo 249, § 1o, do CPC que, o ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não prejudicar a parte.
2. As formalidades mencionadas não atendem ao critério da razoabilidade, por excessivo rigor formal e por não causar prejuízo à parte, indo, ademais, de encontro ao princípio da celeridade processual, pois a Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal (Código 72660), foi distribuída por dependência à Ação Reivindicatória (Código 70406); logo, constato que não há irregularidade na intimação da decisão que indeferiu o pedido de liminar deste recurso, porque foi realizada em nome de um dos advogados, (Paulo César de Toledo Ribeiro), substabelecidos na referida procuração que, por mais que, tenha sido juntada tão somente na Ação Reivindicatória, outorgou plenos poderes aos procuradores, além do que, a matéria tratada neste Agravo é completamente relacionada a Ação Reivindicatória ora considerada prejudicada.
3. O artigo 265, IV, alínea a, do Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
4. Desnecessidade da anterioridade da propositura da causa prejudicante em relação à prejudicada, uma vez que a relação deve se restringir à interdependência lógica dos fatos. [Destaquei].
O acórdão transitou em julgado em 13 de dezembro de 2018, conforme andamento processual extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Portanto, apesar da concessão da medida liminar pelo Magistrado de Primeiro Grau em 21-05-2015, ou da revogação da liminar concedida inicialmente no mandado de segurança no. 0102290-91.2015.8.11.0000, posteriormente julgado extinto, verifica-se que o trâmite processual da Ação Reivindicatória (código 70406) está suspenso por força do acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento no. 121195/2015, razão pela qual não pode ser realizado qualquer ato no mencionado processo, muito menos expedição de mandado de reintegração de posse, até o julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal (código 72660).
Desse modo, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações da Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de liminar.
Intime-se o Agravado para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora